Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-11.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026648-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIANE ALVES DE LIMA registrado(a) civilmente como ROSIANE ALVES DE LIMA - CPF: 021.277.442-50 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao recurso inominado a fim de manter a sentença de improcedência por seus próprios termos DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULAS 22 E 29 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. MODULAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de negativações originadas de contratos nº 954640 e nº 14546396201907, cujas dívidas foram cedidas à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou a existência da relação contratual originária apta a legitimar a negativação; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude, é devida indenização por danos morais e em qual valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de certidões de cessão de crédito, acompanhadas de documentos pessoais da autora, foto de biometria facial e faturas internas, desacompanhadas de contrato assinado ou prova idônea da contratação originária, não comprova a existência da relação jurídica que fundamenta a negativação.

4.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 179.301/SP) e Súmula 22 da Turma Recursal do TJMT.

5.

A inexistência de anotações preexistentes à negativação objeto da ação, mas a existência de apontamentos posteriores, autoriza a modulação do valor indenizatório, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT.

6.

O valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conciliando caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação baseada em dívida não comprovada mediante documentação idônea é ilícita.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido, salvo prova de negativação preexistente.

3.

A existência de anotações posteriores pode justificar a redução do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º (segunda parte); Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 179.301/SP; TR/TJMT, Súmulas 22 e 29.

VOTO

1.

Cuida-se de Recurso Inominado

interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não comprovada a origem do débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

3.

A parte Recorrida em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

4.

A parte Reclamante declara desconhecer os débitos em questão, a justificar a negativação de seu nome pelos contratos nº 954640 e nº 14546396201907.

5.

Em sua defesa, o Fundo de Investimento sustenta que a dívida de contrato nº

954640, oriunda de cartão de crédito, lhe foi cedida pelas lojas Avenida, ao passo que a dívida de contrato nº 14546396201907, oriunda de maquininha de cartão, lhe foi cedida pela Cielo.

6.

Conquanto a reclamada tenha juntado prova das respectivas cessões de crédito, por meio de certidão cartorária, não apresentou documentação idônea que comprove a relação originária.

7.

Com efeito, junto à contestação a reclamada apresentou foto oriunda de biometria facial, documentos pessoais da autora e algumas faturas extraídas do seu sistema interno. Contudo, estes vieram
desacompanhados de contrato assinado,
de modo que apresentados isoladamente não são suficientes para comprovar a suposta contratação originária e, consequentemente, o débito em questão.

8.

Diante da fragilidade da documentação juntada com o fito de comprovar eventual contratação, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

9.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

10.

Ainda, a Súmula 22 da TR/MT estalece:
SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

11.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

Conforme extrato juntado na inicial, inexistiam anotações preexistentes àquela objeto da demanda quando da distribuição da ação, todavia, a parte autora registra apontamento posterior.

13.

Desta feita, existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator a modular o valor da indenização, consoante o que determina a Súmula 29 da TR/MT.

14.

Considerando os elementos acima, bem como para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta Turma Recursal, o
quantum
indenizatório deve
ser quantificado ao patamar de
R$2.000,00 (dois mil reais),
levando-se em conta a existência de outras anotações posteriores, conforme se vê do extrato que acompanha a inicial.

15.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR inexigível, entre as partes litigantes, o débito discutido nos autos
, bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros da mora pela taxa referencial SELIC, a partir da data do evento danoso (data da negativação) e corrigida monetariamente pelo índice IPCA a partir desta data, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

16.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

17.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025